Tribunal: TJMT
Processo: 0012401-47.2016.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0012401-47.2016.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CRISTIANE DE JESUS - CPF: 973.798.081-68 (RECORRENTE), KLEBER TRASSI DE BRITO - CPF: 018.936.231-65 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CRISTIANE DE JESUS - CPF: 973.798.081-68 (RECORRIDO), KLEBER TRASSI DE BRITO - CPF: 018.936.231-65 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DRA. MARCIA BORGES S. C. FURLAN: Manifestou-se em plenário por ratificar o parecer pelo desprovimento do recurso. Composição Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS- PRESIDENTE 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

0012401-47.2016.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

6a Vara Cível da Comarca de Sinop

Recorrente(s):

Município de Sinop

Recorrido(s):

Cristiane de Jesus e

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de outubro de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. SAÚDE. AUTORA COM QUADRO DE TROMBOMBOLISMO – TROMBOFLIA. NECESSIDADE DE USO DO MEDICAMENTO ENOXAPARINA PELO PERÍODO DE OITO MESES. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO RECORRENTE E ESTADO DE MATO GROSSO. PROCESSO QUE TRAMITOU PERANTE A JUSTIÇA COMUM E ENCAMINHADO A TURMA RECURSAL COM BASE NO IRDR 85560/2016. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PRIMEIRO GRAU. POSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO ART. 55 DA LEI 9.099/95. RECURSO IMPROVIDO.

1. Se o presente feito foi distribuído e sentenciado perante a justiça comum, mas, na fase recursal, com base no que restou decidido no IRDR 85560/2016, foi encaminhado a Turma Recursal dos Juizados Especiais, circunstância que não afasta da condenação do Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, com fundamento no art. 55, da Lei no 9.099/95, conforme pleiteado, porquanto em que pese o valor da demanda não ter ultrapassado a 60 (sessenta) salários mínimos, contudo, o seu tramite não foi pela égide da referida norma especial.

2. Conforme supramencionado a presente demanda foi distribuída perante a Vara da Fazenda Pública da justiça comum, contudo, na fase recursal, o Relator para quem o presente recurso foi distribuído, com base no que restou decidido no julgamento do IRDR no 85560/2016, determinou que fosse redistribuída à Turma Recursal dos Juizados Especiais.

3. O Procurador de Justiça opinou pelo desprovimento do presente recurso, consoante parecer digitalizado em 22.06.2021 (ID no 91380972).

4. A sentença que apesentou a seguinte parte dispositiva: “E
x positis” JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na INICIAL, no sentido de DETERMINAR que os REQUERIDOS disponibilizem para a parte Requerente o medicamento Enoxaparina 60mg – 12/12 horas por 08 (oito) meses. Por conseguinte, CONFIRMO a MEDIDA LIMINAR de ANTECIPAÇÃO dos EFEITOS da TUTELA CONCEDIDA por meio da DECISÃO de fls. 37-40, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO do MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015. DAS CUSTAS E HONORÁRIOS DEIXO de CONDENAR os REQUERIDOS nas CUSTAS PROCESSUAIS, ante o disposto no art. 460 da CNGC, verbis: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do provimento 27/04-CM”. Contudo, CONDENO o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE SINOP ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, os quais fixo, desde já, em R$ 1.000,00 (mil reais), ao causídico da parte Autora.
”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

5. Recurso improvido. Sem custas processuais em face ao disposto no art. no art. 460 da CNGC. Elevo o valor da condenação por honorários somente em relação ao Recorrente, em mais 5% (cinco por cento), além da condenação a este título no percentual de 10% (dez por cento) a imposta na sentença de primeiro grau, que ocorreu de forma solidária com o outro reclamado (Estado de Mato Grosso).

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2021